Tribunal: TJSP
Processo: 2325150-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL EM MATÉRIA DE IMPENHORABILIDADE. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que não conheceu a impugnação à penhora que versava exceção de impenhorabilidade, em razão da intempestividade. 2. Inocorrência de preclusão. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e sua arguição não está

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL EM MATÉRIA DE IMPENHORABILIDADE. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que não conheceu a impugnação à penhora que versava exceção de impenhorabilidade, em razão da intempestividade. 2. Inocorrência de preclusão. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e sua arguição não está condicionada à observância de prazos processuais. Jurisprudência do STJ e TJSP corroborando a tese. 3. Caracterização da impenhorabilidade. Extensão da proteção do inciso V, do art. 833, CPC/15 às pequenas empresas que comprovem a essencialidade do bem no processo produtivo. 4. Comprovação do porte empresarial. Agravante demonstra ser microempresa conforme contrato social. 5. Essencialidade do bem. Acolhimento parcial. Correlação entre objeto social e uso das máquinas. Divergência, porém, entre o bem penhorado "Plaina limadora Rocco 500/II" e o apresentado em vídeo ("Zocca 800"). Falta de comprovação de essencialidade. Manutenção da penhora 6. Guilhotina Newton 2000mm. Demonstração de uso. Impenhorabilidade reconhecida. 8. Recurso provido, em parte, para reconhecer a impenhorabilidade da Guilhotina Newton 2000mm.